Tribunal: TJBA
Processo: 8059961-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059961-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DEMETRIO ALMEIDA VAZ e outros (4) Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS IMPETRADO: Exmo Juiz de Direito da Vara Crime de Andarai Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA GRAVE E AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. FORAGIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de Demétrio Almeida Vaz e Oderlan Almeida Vaz contra ato do Juízo da Vara Crime da Comarca de Andaraí/BA, que decretou e manteve prisão preventiva no bojo do processo nº 8001328-07.2025.8.05.0010, em razão de suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), violação de domicílio (art. 150 do CP), lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do CP) e associação criminosa armada com participação de menor (art. 288, §1º, do CP). Segundo os autos, os pacientes, munidos de arma de fogo, arrombaram residência, agrediram fisicamente as vítimas e proferiram ameaças de morte, havendo lesões graves confirmadas por laudo e relatório médico. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 313, I, do CPP, fundamentação genérica do decreto prisional, ausência de contemporaneidade dos fatos, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na conclusão do inquérito. Pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) apurar se a ausência de denúncia ou a demora na conclusão do inquérito configura excesso de prazo; (iii) analisar se as alegações defensivas relativas à tipicidade e à desclassificação das condutas podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; (iv) verificar se as condições subjetivas favoráveis dos pacientes autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, estando demonstradas a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante do modus operandi altamente violento e do risco de reiteração delitiva. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, com base em elementos colhidos no inquérito, tais como laudo pericial, relatos de vítimas e testemunhas, e conduta posterior dos pacientes, que fugiram do distrito da culpa, tornando-se foragidos. Não se verifica excesso de prazo, pois o prazo legal de 10 dias (art. 10 do CPP) apenas incide com a efetiva prisão do indiciado. A contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona aos motivos que justificam a medida, e não à data dos fatos. A condição de foragido e a persistência do risco social revelam atualidade e urgência na constrição cautelar. Alegações acerca de desclassificação da conduta exigem incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, sendo tema a ser examinado na fase adequada da instrução criminal. As condições subjetivas favoráveis dos pacientes (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e reiteração criminosa, como o fato de um dos pacientes responder a outro processo por disparo de arma de fogo (art. 15 do Estatuto do Desarmamento). As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para tutelar a ordem pública, tendo em vista a extrema gravidade dos fatos, o uso de arma de fogo, a ameaça de morte, a associação criminosa e a presença de adolescente no grupo, circunstâncias que indicam alto grau de periculosidade dos agentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida legítima quando demonstrados elementos concretos de autoria e materialidade, bem como risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente diante de modus operandi violento, como invasão armada de domicílio, ameaça e lesões corporais graves. A fuga do distrito da culpa pelo indiciado afasta a configuração de excesso de prazo e justifica a contemporaneidade dos fundamentos da prisão cautelar. Alegações de atipicidade da conduta ou desclassificação penal exigem análise fática aprofundada e não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a prisão preventiva quando o conjunto probatório revela periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando a gravidade do crime e as circunstâncias do caso indicam que somente a segregação cautelar é suficiente para resguardar a ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 10, 282, I, 312, 313, I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 216005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 21.06.2022; STF, HC 199077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 11.10.2021; TJBA, HC 0021722-90.2014.8.05.0000, Rel. Des. Inez Miranda, j. 15.04.2015; TJGO, HC 5220417-15.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 16.05.2019; TJDFT, Ac. 1265372, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 16.07.2020; TJBA, HC 0310168-56.2012.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 06.09.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059961-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DEMETRIO ALMEIDA VAZ e outros (4) e como apelada Exmo Juiz de Direito da Vara Crime de Andarai. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e, no mérito, denegar a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.